Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. RAZOÁVEL PERCENTUAL FIXADO.
1. A existência de fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, foram fixados alimentos com base na documentação de renda de ambos os genitores acostada à inicial, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, para que o dever seja cumprido na razoável medida da possibilidade do genitor e necessidade do alimentando, não incorrendo a decisão judicial em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
3. No caso, presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer, entre outros, pela idade dos filhos/agravados, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. Ainda que comprovada a existência de empréstimos pessoais, o pagamento da obrigação alimentar no equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos para cada filho se revela medida necessária para subsistência dos agravados, à luz do princípio da absoluta prioridade, disposto no ECA, bem como do dever de proteção do alimentando.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.